Tribunal: TJBA
Processo: 8008310-88.2021.8.05.0103
Classe: Apelação
Relator(a): ROLEMBERG JOSE ARAUJO COSTA
Órgão julgador: ROLEMBERG JOSE ARAUJO COSTA
Órgão colegiado: TERCEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-06-02
Data de publicação: 2025-06-02

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Terceira Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8008310-88.2021.8.05.0103

Órgão Julgador
:
Terceira Câmara Cível

APELANTE: BRADESCO SAUDE S/A e outros (2)

Advogado(s)
:
MARCELO NEUMANN MOREIRAS PESSOA, VINICIUS MISAEL PORTELA

APELADO: PEDRO PAULO DE PAULA VILELA e outros (3)

Advogado(s)
:
VINICIUS MISAEL PORTELA, MARCELO NEUMANN MOREIRAS PESSOA, LIA MAYNARD FRANK TEIXEIRA

RC08

ACORDÃO

APELAÇÕES SIMULTÂNEAS. DIREITO DO CONSUMIDOR. PLANO DE SAÚDE. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER CUMULADA COM INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. APELO DO AUTOR. TRANSTORNO DO ESPECTRO AUTISTA - TEA. TRATAMENTO MULTIDISCIPLINAR - PSICOPEDAGOGO, FONOAUDIÓLOGO. NECESSIDADE COMPROVADA POR PRESCRIÇÃO MÉDICA. NEGATIVA DE COBERTURA INDEVIDA. PRECEDENTE DO STJ. IMPOSSIBILIDADE DE LIMITAÇÃO DA COBERTURA CONTRATUAL. DANO MORAL MAJORADO. SENTENÇA REFORMADA. APELO DO AUTOR PROVIDO EM PARTE. APELO DO RÉU NÃO PROVIDO.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível n.
8008310-88.2021.8.05.0103
, em que figuram como apelantes e apelados
BRADESCO SAUDE S/A
e
B. A. V. representado por PEDRO PAULO DE PAULA VILELA
.

ACORDAM
os magistrados integrantes da Terceira Câmara Cível do Estado da Bahia, por unanimidade, em
NEGAR PROVIMENTO
ao apelo do réu

e
DAR PARCIAL PROVIMENTO
ao apelo do autor
, nos termos do voto do relator.